Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-42.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. TEMA REPETITIVO No 886 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGANTE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o disposto no art. 1.333 do Código Civil, a convenção de condomínio só obriga aos titulares de direito sobre as unidades residenciais, possuidores ou detentores que dela tiverem ciência, a partir da subscrição e da constituição da propriedade em comum.
2. Com o registro do contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária antes da constituição do condomínio edilício, é necessária a prova da ciência, pela compradora, do teor da convenção superveniente, sob pena de inexigibilidade da cobrança de despesas condominiais.
3. Aplicam-se, tanto no contrato de compra e venda como no de promessa de compra e venda, os requisitos do Tema Repetitivo no 886 do Superior Tribunal de Justiça, sem os quais não é possível exigir do comprador o adimplemento das despesas condominiais.
4. A imissão na posse do imóvel pelo comprador e a ciência inequívoca da transação, por parte do condomínio, em ambos os casos, ocorre com a entrega das chaves ou outro ato caracterize, minimamente, o exercício de um dos poderes inerentes à propriedade (Tema Repetitivo no 886 do STJ).
5. Incontroversa a inexistência de imissão na posse do imóvel pela então compradora fiduciária, que teve seu contrato posteriormente rescindido pela via judicial, está caracterizada a ilegitimidade passiva da embargante reconhecida na sentença, diante da responsabilidade do próprio condomínio em arcar com as despesas comuns se não houve proprietário anterior.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.